Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
CÂMARA CRIMINAL REVISÃO CRIMINAL n. 0701116-62.2022.8.07.0000 Requerente : Clodoaldo Antônio Felipe Requerido : Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Relator : Desembargador JAIR SOARES Liminar em revisão criminal – que não conta com previsão em lei –, medida excepcional, pressupõe manifesta ilegalidade da decisão condenatória, além do requisito do periculum in mora. Sobre o tema, precedentes do Tribunal: “(...) 1. A liminar em Revisão Criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não sendo essa a hipótese dos autos. (...)” (Acórdão 1093970, 20180020016240RVC, Relator Des. João Batista Teixeira, Câmara Criminal, data de julgamento: 30/4/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: 121); "(...) Em se tratando de revisão criminal, conquanto não exista previsão legal para a concessão de liminar, a jurisprudência a tem admitido, em situações excepcionalíssimas, quando evidenciada, de plano, e de forma inequívoca, a ocorrência de graves erros por parte do Poder Judiciário, ou quando sobrevierem provas irrefutáveis da inocência do condenado, ou, ainda, de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena, a teor do artigo 621, do Código de Processo Penal. Não sendo este o caso dos autos, mantém-se a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela.” (Acórdão n.952471, 20160020126358RVC, Relator Des. Esdras Neves, Câmara Criminal, Data de Julgamento: 04/07/2016, Publicado no DJE: 07/07/2016. Pág.: 380/381). O requerente foi condenado à pena de 18 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pelos crimes do art. 33, caput e art. 35, caput, ambos c/c art. 40, III e V, todos da L. 11.343/06 (tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, ID 32043335, p. 37). Pretende anular a audiência de instrução realizada em 22.1.15 e todos os atos subsequentes, pois não estava presente no ato – o juiz não requisitou sua apresentação à administração do presídio onde estava preso preventivamente, na Comarca de Aparecida de Goiânia - GO. Há nulidade absoluta - ofensa ao direito de presença e ampla defesa. Caso assim não se entenda, pede seja anulado seu interrogatório, que ocorreu em 3.2.15, bem como os atos subsequentes. A juíza nomeou defensor dativo e fez constar que o requerente estava exercendo seu direito de permanecer em silêncio, quando, na realidade, o requerente deixou claro que só falaria na presença de seu advogado contratado, que não estava na audiência. Pretende, subsidiariamente, seja afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais quanto a ambos os crimes. Requer, liminarmente, sejam suspensos os efeitos da condenação até o julgamento da revisão criminal. Consta no termo da audiência de instrução realizada em 22.1.15, que o requerente não estava presente porque se encontrava preso na Comarca de Aparecida de Goiânia – GO. Não obstante, o advogado constituído pelo requerente estava presente na audiência. Na mesma audiência, consignou o MM. Juiz que o interrogatório do requerente realizar-se-ia no dia 3.2.15, por carta precatória, em Aparecida de Goiânia – GO (ID 32043327, p. 60/1). A defesa do requerente, na audiência, não se insurgiu contra a ausência desse. Somente alega nulidade na revisão criminal. Além disso, o requerente se limita a alegar a nulidade do ato sem, contudo, demonstrar qualquer prejuízo. Sem prejuízo, não se declara nulidade. Decidiu o Tribunal: “(...) 3. Nos moldes do artigo 563 do Código de Processo Penal ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.’ 4. No processo penal vige o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se decreta nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo. (...)”. (Acórdão 964804, 20150111042290APR, Relator: Des. Sandoval Oliveira, Revisor: Des. Nilsoni De Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2016, publicado no DJE: 12/9/2016. Pág.: 172/183). E quanto ao interrogatório do requerente, que ocorreu em 3.2.15, seu advogado foi intimado na audiência de instrução realizada dia 22.1.15, não obstante, não compareceu ao ato. A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer. Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato (art. 265, §§ 1o e 2o, do CPP). Não justificada a ausência do advogado, a juíza nomeou defensor dativo. E o requerente, devidamente representado, optou por permanecer em silêncio. Ressalte-se que o requerente sequer traz os motivos da ausência do advogado. Limita-se a pedir seja realizado novo interrogatório. Os atos processuais foram regularmente praticados. Não ocorreu nulidade. E não demonstrado prejuízo ao requerente. Não há, portanto, ao menos em cognição sumária, probabilidade do direito alegado. Indefiro a liminar. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2021. Desembargador JAIR SOARES